Tribunal: TJMT
Processo: 1018627-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018627-18.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON
AGRAVADO: FELIPE DA COSTA MARQUES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA RECORRENTE DE INDUZIMENTO A ERRO COMO CAUSA EFICIENTE PARA A RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO TANGENCIALMENTE APRECIADA E DECIDIDA EM SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito. Não prospera, em princípio, a alegação da parte autora recorrente de induzimento a erro como causa eficiente para a rescisão contratual, isso porque tal argumento não é novo e já foi analisado, ainda que tangencialmente, de sobejo na seara do processo número 1000351-54.2021.8.11.0028, em que foi julgada improcedente sua pretensão de declaração de nulidade de contrato de comodato c/c reintegração de posse sobre o imóvel litigioso. Verifica-se que o argumento central da parte autora recorrente, a fim de substanciar a alegada probabilidade de direito, já foi analisado de forma exauriente em outra demanda já sentenciada, o que denota ausente o requisito e remete à correção da decisão recorrida.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018627-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON - CPF: 005.098.811-57 (AGRAVANTE), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO), FELIPE DA COSTA MARQUES - CPF: 033.359.081-39 (AGRAVADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), JESSIANE MARQUES PARACATU - CPF: 879.045.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR –
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA RECORRENTE DE INDUZIMENTO A ERRO COMO CAUSA EFICIENTE PARA A RESCISÃO CONTRATUAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO TANGENCIALMENTE APRECIADA E DECIDIDA EM SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito. Não prospera, em princípio, a alegação da parte autora recorrente de induzimento a erro como causa eficiente para a rescisão contratual, isso porque tal argumento não é novo e já foi analisado, ainda que tangencialmente, de sobejo na seara do processo número 1000351-54.2021.8.11.0028, em que foi julgada improcedente sua pretensão de declaração de nulidade de contrato de comodato c/c reintegração de posse sobre o imóvel litigioso. Verifica-se que o argumento central da parte autora recorrente, a fim de substanciar a alegada probabilidade de direito, já foi analisado de forma exauriente em outra demanda já sentenciada, o que denota ausente o requisito e remete à correção da decisão recorrida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018627-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON

AGRAVADO:

FELIPE DA COSTA MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito
Kátia Rodrigues Oliveira
, nos autos da
“Ação de Rescisão Contratual”
processo número

1001263-46.2024.8.11.0028, a qual indeferiu os pedidos de tutela de urgência vindicado.

Nas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que:

“(...)

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Pedido Liminar em que a agravante pleiteou a rescisão do contrato de comodato pactuado entre Agravante e Agravado, uma vez que a Agravante foi enganada em assinar um contrato de comodato acreditando ser coisa diversa, qual seja, documentações necessárias para a finalização do inventário extrajudicial e para apresentar no banco, e não era, houve, portanto, abuso de confiança, pois confiou em sua parentela (neto e filha), a agravante foi literalmente ludibriada, prejudicando a si e seu outro filho e herdeiro Aloysio Filho, ante a exploração do imóvel rural pelo período de quatro anos única e exclusivamente pelo Agravado.

Ademais, consta como pedido de tutela de urgência que o agravado desocupe imediatamente o imóvel, por se tratar de bem do Espólio do Aloyso Nunes Rondon, bem como se abstenha de realizar quaisquer atos de qualquer natureza no imóvel denominado Fazenda Baía de São Luiz, com área de 2.009 hectares e 5.257 m2, de terras pastais e lavradias.

Todavia, em sede de cognição sumária, entendeu a M.M Juíza de Direito, em decisão interlocutória (id.159306723) indeferir o pedido de tutela antecipada (...)

O que não deve prosperar, pois o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que ficou demonstrado o RISCO DA DEMORA e a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, como passa a demonstrar.

(...)

O direito à rescisão contratual é inerente à natureza de bilateralidade de vontades formalizada pelo instrumento contratual. Afinal, ninguém pode ser obrigado a manter-se numa relação pactuada quando deixam de existir os elementos motivadores da relação.

Depreende-se que, pelo conjunto probatório, a agravante foi enganada por sua filha e neto em firmar um contrato de comodato por longos anos, considerando que o inventário está na fase de encerramento e será expedido formal de partilha, cada parte deverá cuidar do que é seu, não poderá ficar beneficiando só uma das partes ou seja o filho da herdeira Marcia.

Considerando que a agravante/inventariante foi enganada, cedendo em comodato o imóvel por tempo absurdo (20) anos e surgindo da a impossibilidade de restituição do bem, ante a sua idade avançada, além disso vale referir que o extenso prazo estabelecido, ao inviabilizar a restituição do imóvel, inviabilizando o encerramento do inventário, fere a própria natureza do contrato de comodato.

Nesse diapasão, também é a lição de Arnaldo Rizzardo que assim esclarece: "Caracteriza esta figura contratual a temporariedade, isto é, a coisa emprestada deve ser devolvida. A utilização há de ser temporária. Fosse o contrário, constituiria a espécie uma doação". Portanto, detinham os demandantes todo o direito de arrependerem-se, sob pena de não terem mais o imóvel ao seu dispor, nem mesmo por meio de ação petitória. Concluo, por tais razões, que a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor dos apelados deve ser mantida. (Grifos nossos)

Fato importante que merece destaque é que o imóvel rural objeto do contrato de comodato é bem de Espólio e deverá ser partilhado entre a agravante que é meeira, e 03 herdeiros, portanto a superveniência de necessidade imprevista é urgente e o bem deve ser devolvido pelo comendatário, a comandante tem direito a retomada do bem objeto do comodato sem a observância de qualquer interregno. Ou seja, independentemente do tipo de comodato (com ou sem prazo certo), a restituição da coisa poderá ser requerida pela comodante, a qualquer tempo, quando verificada necessidade imprevista e urgente devidamente certificada pelo Judiciário.

No caso em tela não pode a comandante ser prejudicada por terceiros privando-a da retomada de um bem que lhe pertence de pleno direito. Seria o exemplo do titular que, após emprestar um de seus dois imóveis, é vítima de um desabamento ou de uma desapropriação, ficando sem ter onde residir. Essa situação imprevista e urgente tem de ser reconhecida pelo juiz, que não deve atuar com rigidez, devendo ter na tela da imaginação o caráter da liberalidade praticada pelo benfeitor e a proteção da dignidade humana das partes envolvidas.

No presente caso, a filha e o neto da agravante levaram para ela assinar um documento já pronto dizendo que tal documento era para ser utilizado para finalização do inventário que até então tramitava de forma extrajudicial, não houve em qualquer momento a informação de que o contrato assinado pela agravante era um contrato de comodato, que a comandante não receberia nenhuma renda, foi totalmente enganada pelo agravado seu Neto, trata-se portanto de vício oculto.

No presente caso, o vício foi constatado quando a agravante/inventariante foi impedida de entrar no imóvel em que tem a função de inventariante, foi quando descobriu que havia assinado um contrato de comodato, que conforme decisão transcrita abaixo, requereu a reintegração de posse em face do comodatário, que lhe foi deferida prontamente pela MM Juíza de primeiro grau (...)

No caso em tela, diante dos fatos e provas já juntados aos autos essa Eminente Relatora possui provas suficientes para dar provimento ao recurso concedendo a tutela de urgência do pleito de rescisão contratual, com a manutenção da posse em favor da agravante/inventariante GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON.

(...)”
(sic).

Defende que
“é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a rescisão contratual do contrato de comodato com a manutenção da posse em favor da agravante/inventariante GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON, nos termos do Art. 300 do CPC”
(sic).

No mérito do recurso, pede a confirmação da liminar recursal,
“a fim de manter a Sra. GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON na posse do imóvel, até o pronunciamento definitivo desse Colendo Tribunal, sobre a rescisão do contrato de comodato, sobre o imóvel pertencente ao Espólio de Aloyso Nunes Rondon em razão da patente nulidade do contrato de comodato do imóvel em comento”
(sic).

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (certidão Id. 225242671).

Na decisão Id. 227442193, data de 22/07/2024, foi
indeferido
o pedido liminar recursal por esta Relatora.

Contraminuta recursal da parte agravada na peça Id. 232412695, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pela parte recorrente na peça Id. 232938657 contra a decisão monocrática, pugnando pela concessão da
“tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de manter a Sra. GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON na posse do imóvel por ser inventariante e necessita administrar o bem para obter renda para pagamento dos impostos, até o pronunciamento definitivo desse Colendo Tribunal, sobre a rescisão do contrato de comodato, sobre o imóvel pertencente ao Espólio de Aloyso Nunes Rondon em razão da patente nulidade do contrato de comodato do imóvel em comento”
(sic).

Juntada de documentos pela recorrente na peça Id. 239898167.

Memoriais da parte recorrida na peça Id. 244666177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja a concessão de tutela de urgência indeferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“
Processo
: 1001263-46.2024.8.11.0028.

REQUERENTE: GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON
REQUERIDO: FELIPE DA COSTA MARQUES

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR proposta por GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON em face de FELIPE DA COSTA MARQUES.

A requerente é inventariante no Processo no. 1001996-32.2020.811.0028 do espólio de Aloisio Nunes Rondon.

Importa mencionar ainda a existência da ação no 1000351-54.2021.8.11.0028 que possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir já julgada improcedente por este juízo, aguardando a análise de recurso.

Afirma a Requerente que sua filha Benedita Marcia a conduziu a erro para assinar um Contrato de Comodato à Título Gratuito com vigência de 20 anos.

Assevera que “caiu em uma armadilha, muito bem arquitetada” e que o “contrato eivado em vício, passível de anulação”.

Com tais considerações requer liminarmente a desocupação do imóvel pelo requerido.

É o relatório.

Decido

O advento do Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, define as regras para a concessão da antecipação de tutela.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Nesse interim, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da requerente, a título de cognição sumária, mormente considerando tratar-se de ação envolvendo direito de posse o qual já fora invocado em duas outras ações, o que evidencia a necessidade de maior instrução probatória.

Latente ainda a possibilidade de decisões conflitantes.

Não é demais mencionar que nos autos do inventário no 1001996-51.2020.8.11.0028 já houve a concessão da posse a autora, decisão que foi REVOGADA pelo e. TJMT.

Aliado a isso, observa-se que a autora invoca o direito do espólio em nome próprio, visto que firmou contrato com o requerido mesmo não sendo a detentora da integralidade do bem.

Em análise aos autos do inventário (no 1001996-51.2020.8.11.0028), constata-se a existência de conflito entre a requerente e suas filhas.

A requerente sequer invoca o previsto no art. 618 do CPC a fim de justificar seu pedido.

Ademais, nos autos no 1000351-54.2021.8.11.0028, ao menos em sede de 1a Entrância, restou demonstrado que a requerente tinha plena ciência do contrato que estava assinando, bem como que o requerido realizou melhorias no imóvel, as quais sequer são mencionadas pela requerente.

Por fim, não há relatos de que o requerido esteja depredando a Fazenda ou que esta esteja abandonada.

Assim, em análise aos documentos acostados pela autora em sua inicial, não verifico a probabilidade do direito alegado ou o risco de dano ao resultado útil do processo.

Por fim, cabe reiterar que a presente demanda envolve conflito familiar, em que decisões precoces podem gerar demasiado dano a diversos indivíduos.

Aliado a isso, a existência de demandas semelhantes em trâmite ocasiona o risco de decisões conflitantes.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

Efetivada a medida, cite-se a requerida em consonância com o art. 212, § 2o, do CPC, para que compareçam à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art. 334 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5o do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8o do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

DEFIRO a justiça gratuita.

Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Do que ressai dos argumentos do recurso, a parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Com efeito, não prospera, em princípio, a alegação da parte autora recorrente de induzimento a erro como causa eficiente para a rescisão contratual, isso porque tal argumento não é novo e já foi analisado, ainda que tangencialmente, de sobejo na seara do processo número 1000351-54.2021.8.11.0028, em que foi julgada improcedente a pretensão da parte autora de declaração de nulidade de contrato de comodato c/c reintegração de posse sobre o imóvel litigioso.

Veja-se o teor da sentença proferida no mencionado processo, após exauriente instrução realizada:

“
Processo
: 1000351-54.2021.8.11.0028.

REQUERENTE: GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON
LITISCONSORTES: ALOYSIO NUNES RONDON FILHO

REQUERIDO: FELIPE DA COSTA MARQUES
LITISCONSORTES: ROSIMAR NUNES RONDON, BENEDITA MARCIA NUNES RONDON

VISTOS,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Comodato c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela proposta por GEMMAN MARIA DE ASSIS E SILVA RONDON em face de FELIPE DA COSTA MARQUES, ROSIMAR NUNES RONDON e BENEDITA MARCIA NUNES RONDON.

A requerente é inventariante e meeira no processo no 1001996- 32.2020.811.0028 do espólio de Aloysio Nunes Rondon, do qual faz parte a Fazenda Baía de São Luiz.

Afirma que uma de suas filhas, seu genro, o requerido e irmão estão na posse do imóvel sem prestar contas aos demais herdeiros.

Assevera que foi induzida pelo requerido, ora seu neto, a assinar um Contrato de Comodato Rural em 21/02/2020.

Relata que se trata de contrato nulo, motivo pelo qual, requer a declaração do contrato de comodato.

A tutela antecipada foi indeferida.

Citado, o requerido FELIPE asseverou que a autora possuía total ciência do contrato e que este foi firmado para que o requerido cuidasse da Fazenda, a fim de evitar a desvalorização.

Anoto a existência de réplica.

O feito foi saneado a ID 107455226, em que foi analisada a preliminar e decretada a revelia das requeridas BENEDITA e ROSEMAR.

Realizada a audiência de instrução e julgamento foi ouvida a autora, duas testemunhas e três informantes.

Apresentadas as alegações finais.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Observa-se ainda que os autos versam sobre intenso conflito familiar, em que a real desavença vai além do objeto da ação.

Assim, necessário se ater ao pedido constante na inicial, o qual transcrevo, a fim de que não haja suposições:

“II – A Declaração de Nulidade do contrato de comodato rural firmando em 21/02/2020;”

Portanto, cinge a controvérsia na NULIDADE e ANULABILIDADE do contrato de comodato firmado entre a autora e o requerido FELIPE.

A AUTORA FUNDAMENTA SEU DIREITO NO FATO DE QUE TERIA SIDO INDUZIDA PELO REQUERIDO FELIPE A ASSINAR O CONTRATO DE COMODATO, QUE NÃO CONHECIA SEU CONTEÚDO E QUE “O CONTRATO ERA PARA RESOLVER UMA DÍVIDA DA FAZENDA JUNTO AO BANCO”.

Pois bem.

Em seu depoimento em audiência a autora relatou que desde o falecimento do seu marido arrendou a Fazenda para o Sr. Benedito Rondon e para o Sr. Nelio Eubank. Que foi a responsável pelos respectivos contratos de arrendamento. Que nunca houve inventário. Que os valores do arrendamento ficavam com ela. Que não repassava com os herdeiros. Que os arrendamentos eram feitos com o consentimento verbal dos herdeiros, mas apenas no nome da autora. Que desde que o requerido Felipe está na terra não fez outro contrato de arrendamento. Que ia arrendar o imóvel para Tássio mesmo sabendo que o requerido estava na terra, pois não sabia que o comodato era da área integral. Que o Tássio teria lhe pagado R$ 27.000,00 para adiantar despesas de cerca. Que terá devolver o dinheiro para Tássio. Que da celebração do contrato de comodato ainda não havia inventário, pois sua filha Marcia teria ficado responsável pela abertura do inventário. Que após a abertura do inventario não informou sobre o contrato de comodato por não concordar com este. Que após a partilha iria arrendar a sua parte. Que não sabia do conteúdo do contrato.

A testemunha Ataíde relatou que presenciou a assinatura do contrato de comodato. Que acredita que a assinatura foi em 21/02/2020. Que o contrato foi assinado no Cartório. Que não é contador do Sr. Indalecio, apenas faz alguns serviços. Que informou a Autora de que se tratava de um contrato de comodato sem renda e que ela estava ciente. Que a herdeira Marcia também estaria ciente de que não haveria lucro. Que o objetivo do contrato era manter a fazenda funcionando e não sair do “eixo da família”. Que não sabe quantas cabeças de gado tem na fazenda. Que conheceu a fazenda há muito tempo. Que após o falecimento do Sr. Aloysio não voltou ao local. Que a fazenda não é dividida, apesar de serem duas matriculas. Que acredita que um contrato de arrendamento da área seria cerca R$ 2.500,00. Que foram ao Cartório no mesmo dia da assinatura do contrato. Que deixou de prestar serviços para a família após um pedido da autora para lançar um gado em nome do espólio que não existia na declaração de terra e no imposto de renda. Que foi em 2021. Que sabe que o espólio tem dívidas. Que percebeu que a autora estava ciente do contrato, pois em nenhum momento ela questionou alguma condição e a firma foi reconhecida na hora.

O informante Hilton esclareceu que tem ciência do contrato de comodato existente entre a autora e o requerido Felipe. Que não sabe ao certo a data do contrato, mas acredita que foi fevereiro de 2020. Que acha que a autora assinou em casa o contrato. Que acredita que quando o Sr. Aloysio faleceu tinha 500, 600 reses. Que não sabe quantas matrículas compõe o imóvel. Que acredita que tem área de excesso. Que sabe que a autora tem até o 2o grau. Que ficou sabendo do contrato de comodato pela autora, pois estaria sendo pressionada por “Dinho” que precisava da renda “que ele precisava arrendar ou vender a parte dele”. Que a autora não recebia nada. Que na ocasião do contrato de comodato havia uma promessa de abertura de inventário. Que após o falecimento do Sr. Aloysio foi aberto o inventário. Que quem ficou responsável pela administração da fazenda “foi a filha mais velha e o genro”. Que ficou sabendo do contrato apenas pela autora, que não presenciou nada. Que não ficou sabendo que a autora foi procurada pelo requerido Felipe para tratar de contrato de arrendamento. Que a autora foi atrás de possíveis arrendatários após descobrir que o contrato não tinha renda. Que acredita que a fazenda se mantinha pelo gado. Que a fazenda só da lucro se for arrendada. Que acredita que a insatisfação da autora se dá pelo fato de se tratar de contrato sem lucro.

A informante Rosimar, herdeira do espólio, relatou em audiência que tem conhecimento do contrato de comodato e que foi informada pela própria autora. Que a autora lhe contou que teria feito um contrato com o requerido (seu neto) e que seria para manutenção da fazenda, para manter em família. Que não questionou por confiar na autora, que é sua mãe e no seu sobrinho, ora requerido. Que no dia que a autora contou sobre o contrato “não reclamou nada”. Que após o falecimento do Sr. Aloysio os herdeiros concordaram em pagar as dívidas do espólio. Que a dívida foi paga. Que após o pagamento da dívida não foi concluído o inventário. Que nunca foi proibida de entrar na fazenda. Que não discorda do contrato. Que não sabe o dia em que foi informada do contrato. Que prefere que a fazenda fique com o requerido, pois é da família. Que quando seu pai faleceu tinha pouco gado e que o pouco gado que tinha era arrendado. Que não sabe quantas reses tinha na fazenda que era do seu pai. Que as fazendas estão interligadas. Que não presenciou a assinatura do contrato, apenas ficou sabendo pela autora. Que quem administrava a fazenda após o falecimento do seu pai era “meu cunhado e a minha irmã, sempre quem administrava a fazenda”. Que não sabe com exatidão o valor da dívida com o banco que foi paga.

O informante Indalécio, genitor do requerido, esclareceu em audiência que sobre o contrato sabe que foi tudo combinado, conversado, acertado. Que não estava no dia, mas que foi tudo acertado com a autora. Que a partir de 2018 começou os conflitos entre a sua família e a da autora. Que após o falecimento do Sr. Aloysio, o Sr. Benedito arrendava a parte da frente da fazenda. Que a fazenda não tinha estrutura adequada. Que foi ele quem construiu o curral para fins de arrendamento, pois a fazenda não tinha estrutura física. Que não é apenas uma fazenda, pois já está na família há 5 gerações. Que a autora já arrendou a fazenda par 6 pessoas. Que nunca viu os contratos e não sabe o valor do arrendamento. Que a autora que recebia os valores dos arrendamentos. Que a autora nunca investiu na fazenda. Que não tem como arrendar fazenda sem investimento. Que o requerido restaurou a cerca da fazenda após as queimadas. Que mesmo recebendo os arrendamentos a autora não investiu nas fazendas. Que o requerido construiu 2.040m de curral a fim de possibilitar o arrendamento e que nunca foi ressarcido dos gastos. Que com o fim do contrato os arrendatários apenas tiravam o gado, que não investem no imóvel. Que o requerido investiu em placas solares, poço semi-artesanal. Que uma fazenda sem estrutura física não dá lucro, que tem que haver investimento em cerca e pastagem. Que não sabe precisar a data em que foi pactuado o contrato, nem a duração. Que após o falecimento do Sr. Aloysio ajudou a cuidar da fazenda por um curto período a pedido da família.

A testemunha Henrique relatou que é vizinho da fazenda objeto desta ação. Que é proprietário de fazenda há mais de 30 anos. Que desde o falecimento do Sr. Aloysio houve valorização da fazenda, pois, com exceção da sede, tudo teve que ser refeito em razão dos incêndios em 2020, curral, cerca, estrada. Que vai às vezes na sua fazenda, mas que sabe de tudo que acontece. Que não soube se a autora foi proibida de entrar na fazenda. Que fazenda sem estrutura não dá lucro apenas prejuízo. Que tem que ser feita a limpeza da fazenda. Que é necessário fazer a limpeza da fazenda após a cheia. Que fazenda tem muita despesa. Que já arrendou a fazenda há mais de 15 anos. Que quem arrendou foi o “Dinho”, que não se lembra o valor, mas que “foi um valor bem em conta”. Que “Dinho” é o Aloysio Filho. Que na época teria arrendado no máximo 800 hectares. Que o capim era nativo. Que pagava o arrendamento para o “Dinho”, que o Sr. Aloysio não tinha falecido ainda. Que não sabe se o requerido paga arrendamento. Que não tem conhecimento do contrato de comodato.

Em se tratando de alegação de NULIDADE e ANULABILIDADE do contrato de comodato, este deve ser analisado sob a égide do Código Civil, que define as causas de nulidade e anulação:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

[...]

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Quanto aos requisitos do art. 166 do Código Civil, não restou constada nenhuma ilegalidade no instrumento do contrato.

Isso porque, o objeto do contrato é o comodato (empréstimo), previsto no art. 579 e seguintes, do Código Civil, tendo como objeto a Fazenda Baía de São Luiz, firmado entre a autora e o requerido, ambos capazes, e subscrito por duas testemunhas, com reconhecimento de firma (art. 784, III do CPC).

No que tange ao art. 171 do Código Civil, consoante mencionado acima, não há nenhum indicio de que alguma das partes seja incapaz. Importa consignar que o depoimento da autora foi bastante conciso e preciso, o que demonstra sua lucidez e pleno conhecimento dos fatos.

Assim, considerando que a autora pretende a ANULAÇÃO do contrato de comodato, passo a análise do inciso II do art. 171 do Código Civil.

No aspecto jurídico, deve-se analisar a existência, validade e eficácia do contrato de comodato firmado entre as partes, se houve vício do consentimento ou de descumprimento a causar sua anulação ou resolução.

A segunda questão é sobre a posse do imóvel, caso superada a primeira.

No Código atual considera-se anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e outros (art. 171 do CC), tendo o prejudicado o prazo de quatro para buscar o reconhecimento do vício (art. 178 do CCB).

A coação, para viciar a manifestação da vontade, há de ser tal, que incuta ao paciente fundado temor de dano à sua pessoa, à sua família, ou seus bens, iminente e igual, pelo menos, ao receável do ato extorquido, e o prazo para decadencial para anulação da operação viciada de coação se conta da data em que ela cessa, cabendo ao coato a demonstração da coação.

Cabe ao lesado demonstrar a existência da operação.

Cabe ao requerido apontar causa excludente ou atenuante de sua responsabilidade ou comprovar o adimplemento da obrigação.

EXAMINADOS OS AUTOS, É INCONTROVERSO QUE A AUTORA TINHA PLENA CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO OUTORGAVA AO REQUERIDO O DEVER DE CUIDAR DA FAZENDA.

AS TESTEMUNHAS E INFORMANTES FORAM UNÂNIMES AO RELATAR QUE A AUTORA TINHA CONHECIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO DE COMODATO.

A PRÓPRIA AUTORA ADMITE TER ASSINADO O CONTRATO COM SEU NETO, ORA REQUERIDO.

ASSIM, A ALEGAÇÃO DA AUTORA QUE DESCONHECIA TOTALMENTE O CONTEÚDO DO CONTRATO NÃO RESTOU COMPROVADA.

Aliado a isso, a autora confirmou em audiência que antes do requerido assumir a posse, teria arrendado a Fazenda para outras pessoas, o que diverge da informação constante na exordial:

“Durante todo esse período, a filha mais velha (Benedita Marcia), seu cônjuge (Indalécio) e filhos (Fausto e Felipe), permaneceram com a administração da fazenda, usando-a para auferir renda e lucro com os bens (terras pastais e semoventes) existentes na propriedade, sem prestar contas e/ou realizar os atos necessários para finalizar o inventário extrajudicial. E proibindo o acesso dos demais herdeiros na propriedade. Os requeridos estão auferindo renda e lucro com a administração da fazenda, como prova tem a existência de contratos sucessivos elaborados por eles.” (grifei)

A PRÓPRIA AUTORA AFIRMOU EM AUDIÊNCIA QUE APÓS O FALECIMENTO DE SEU MARIDO, FIRMOU CONTRATOS DE ARRENDAMENTO EM SEU NOME E RECEBIA OS PAGAMENTOS SEM REPASSAR AO ESPÓLIO.

ASSIM, ENCONTRA-SE DESCONSTITUÍDA A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TINHA NENHUM CONHECIMENTO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA E QUE O REQUERIDO E OUTROS FAMILIARES AUFERIAM RENDA SEM LHE CONSULTAR, TENDO EM VISTA QUE RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA POSSUI TOTAL CIÊNCIA DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO, INCLUINDO AS DÍVIDAS.

CONFORME SE VERIFICA DOS AUTOS, A REQUERENTE AUTORIZOU O REQUERIDO A CUIDAR DA FAZENDA.

RESTOU CONSTATADO AINDA QUE ESTE SEMPRE ESTEVE INDIRETAMENTE LIGADO A ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA.

Há insurgência quanto aos atos do requerido, tendo em vista que, extrai-se dos autos que este vem cuidando e investindo na área desde que ingressou na posse. Não há relatos de abandono ou depredação da área.

O incêndio de 2020 na região do Pantanal é fato notório e de conhecimento geral e destruiu diversas fazendas e mata nativa, o que configura mais um indício dos investimentos do requerido no local.

A despeito de eventual discordância da autora quanto a remuneração do contrato, a natureza jurídica é de contrato de empréstimo, cabível eventual revisão ou resolução contratual e não anulação.

No aspecto da validade, não foi realizada comprovação de que o negócio tenha sido inquinado de qualquer vício de consentimento, circunstância que sequer chegou a ser bem definida na narrativa da petição inicial.

O argumento atinente à existência de possível coação ou erro não foi demonstrado.

Nesse âmbito, o relato da autora no sentido de um suposto erro ou coação não foi corroborado em nenhum outro elemento probatório. Também não foi comprovado que a autora estivesse em algum momento vulnerável e que o fato tenha influenciado decisivamente de algum modo a realizar negócio inquinado de outro vício de consentimento.

Logo, o requerido exerce posse que deve ser considerada justa (art. 1.200 do CC) porquanto fundada em título válido.

OS MOTIVOS INVOCADOS PELA AUTORA NÃO SÃO MOTIVO SUFICIENTE A RESCISÃO DO NEGÓCIO OU PARA LHE REVERTER A POSSE OU OS DIREITOS QUE, SEGUNDO O CONTRATO, FORAM LICITAMENTE TRANSFERIDOS EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E VITALÍCIO.

SEM RAZÃO JURÍDICA PARA A ANULAÇÃO DO CONTRATO, A POSSE EXERCIDA É JUSTA.

A reintegração e a anulação do contrato de comodato são improcedentes.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Réu que comprovou ter firmado com o de cujus contrato de comodato por prazo determinado, de 15 anos, para exploração de atividades agropecuárias – Cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade para ambas as partes, incluindo herdeiros e sucessores, no caso de falecimento ou venda – Ausência de comprovação de descumprimento de obrigações por parte do comodatário e tampouco de vício de consentimento na celebração do instrumento contratual – Inexistência de esbulho – Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I e 561 do CPC) – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000009-64.2022.8.26.0586; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2023; Data de Registro: 08/05/2023)

NÃO HAVENDO CAUSA DE ANULAÇÃO OU NULIDADE, O PEDIDO É IMPROCEDENTE.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Destarte, infere-se que o argumento central da parte autora recorrente, a fim de substanciar a alegada probabilidade de direito, já foi analisado de forma exauriente em outra demanda já sentenciada, o que denota ausente o requisito e remete à correção da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
. Por conseguinte, julgo
prejudicado
o agravo interno de Id. 232938657.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024